Tribunal: TJMT
Processo: 1042786-38.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042786-38.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO VILELA MADRUGA - CPF: 268.410.291-00 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO EXTINTA - AGENDAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – INEFICÁCIA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO
“ENDEREÇO INSUFICIENTE”
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE POR OUTRO MEIO – ATO PERSONALÍSSIMO - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I - Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

II - Não pode ser considerada válida intimação pessoal quando a correspondência é devolvida pelo motivo “ENDEREÇO INSUFICIENTE”, devendo, portanto, a intimação pessoal ser realizada por outro meio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROBERTO VILELA MADRUGA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1042786-38.2020, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante alega que houve equívoco na decisão, por entender ser imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento à perícia médica judicial.

Esclarece que, se a intimação sequer pode ser feita ao representante processual, também não se apresenta válida nos casos em que a carta de intimação é recebida por terceiros ou não fora entregue pelo motivo “endereço insuficiente”.

Posto isso, requer a desconstituição da sentença hostilizada.

Certificado o decurso do prazo para a apelada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 168770547)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que o requerente propôs ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em razão de danos pessoais causados por acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Designada perícia médica judicial com o fito de apurar a existência de invalidez e o grau da lesão, a mesma não foi realizada, ante a ausência do periciado para realização do ato.

Após, sobreveio sentença de extinção da ação, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a nulidade da sentença, haja vista não ter sido intimado pessoalmente para comparecer à perícia.

Pois bem.

Em que pese a ausência do autor à perícia médica previamente designada, nota-se que a tentativa de intimação pessoal pelo serviço postal foi ineficaz, haja vista que o AR foi devolvido pelo motivo “endereço insuficiente”, logo não pode o ora apelante ser prejudicado por suposta desídia frente ao chamamento judicial, devendo, portanto, a intimação pessoal ser realizada por outro meio.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

“A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo (STJ REsp 1364911/GO).” (Ap 24558/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018).
Não pode ser considerada válida intimação pessoal quando a correspondência volta por equívoco dos correios que afirma “NÃO PROCURADO”, sem que tenha havido a constatação de mudança de endereço.
(N.U 0036711-10.2014.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018)

AGRAVO INTERNO -
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA COMPARECER À PERÍCIA MÉDICA MARCADA – RETORNO DO AR CONSTANDO “RUA DESCONHECIDA” – INTIMAÇÃO INVÁLIDA
- SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA DOS DECLARATÓRIOS MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-Irresignada, a Seguradora invoca os mesmos argumentos levantados nos declaratórios a fim de obter a reforma da decisão monocrática que deu provimento ao Apelo, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para intimação pessoal do Autor/recorrido a fim de comparecer à perícia médica marcada.

2-Sustenta que não foi levado em consideração a tentativa de intimação pessoal feita pelo Juiz singular por meio de carta endereçada ao Requerente com retorno do AR constando “Rua desconhecida”.

3-Contudo, como fundamentado na decisão monocrática do Apelo, bem como nos Embargos de Declaração, foi constando sobre a tentativa de intimação pessoal do Autor; contudo não válida tendo em vista o retorno do AR.

4- Ademais, fundamentei, ainda, sobre a necessidade de prova para aferição de aspectos relevantes da causa e, por isso, a intimação pessoal do periciando é indispensável. Logo, o encerramento da instrução no caso sub examine violou o princípio do contraditório, em manifesto cerceamento de defesa.

5-Dessa forma, mostra-se escorreita a decisão combatida, de modo que não merece reparos. (N.U 0050443-24.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Ademais, como consabido, a intimação realizada
via Processo Judicial Eletrônico também é ineficaz, pois não cumpre a sua finalidade, uma vez que alcança tão somente o patrono da parte.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.

1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente.

2.
Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232).

3.
Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
(...) 5. Recurso especial provido. (REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016)

Como se vê, a súplica recursal merece acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023